Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. TEMAS 190 STJ E 158/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral, mantém-se a reprimenda conforme arbitrada na r. sentença.
2. Apelação conhecida e desprovida.